Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-77.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004166-77.2017.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. COAÇÃO FÍSICA IRRESISTÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas suas circunstâncias, aponta a classificação do crime e a qualificação do acusado, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. Não configura cerceamento de defesa a decisão que, na audiência de instrução, indefere a concessão de prazo para eventual requerimento de diligências complementares, que sequer foram especificadas, se o caso não é complexo, já tramitou por tempo suficiente para a produção de qualquer prova, houve aditamento à denúncia, com novo interrogatório do réu e a defesa não demonstrou qualquer prejuízo. Conjunto probatório que confirma ter o acusado efetuado dois disparos com arma de fogo em via pública, configurando o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 593, e 619, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a necessidade de enfrentamento expresso das relevantes questões arguidas e não examinadas; b) artigos 41, 319, ambos do Código de Processo Penal, 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que o princípio da ampla devolutividade do recurso de apelação foi desprezado pelo órgão julgador. Aduz que foi punido com as medidas cautelares diversas da prisão, porquanto requereu novo interrogatório. Defende, também, a inépcia da denúncia e a consequente nulidade da sentença e dos acórdãos combatidos; c) artigo 402 do Código de Processo Penal, sustentando cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de prazo para requerimento de diligências complementares; d) artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, articulando sobre possibilidade da realização de nova valoração da prova carreada aos autos, bem como a prevalência do princípio do in dubio pro reo. Ressalta que não houve comprovação da autoria dos alegados disparos de arma de fogo em via pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, expondo sobre os postulados constitucionais acerca da carecida prestação jurisdicional, do devido processo legal, da amplitude de defesa e da fundamentação das decisões, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 593, e 619, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019), e que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Tampouco cabe dar curso apelo especial no que se refere à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial também não merece prosseguir em relação à invocada contrariedade aos artigos 41, 319,402, todos do Código de Processo Penal, e 15 do Estatuto do Desarmamento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028